Tribunal: TJBA
Processo: 8016587-65.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016587-65.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JULIO DE SOUZA CARMO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 647,95, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, embora a sentença tenha extinguido o feito por ausência de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF; (ii) estabelecer se norma municipal pode afastar a aplicação dos critérios fixados pelo STF e regulamentados pelo CNJ; (iii) determinar se é possível a manutenção da extinção do processo por fundamento diverso daquele adotado na sentença, sem caracterizar reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF fixa, no Tema 1184, que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. O CNJ regulamenta a matéria por meio da Resolução nº 547/2024, estabelecendo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente citação ou bens penhoráveis.

5. O caso concreto se enquadra nos parâmetros fixados, pois o valor executado é inferior ao limite e não houve citação do executado.

6. O ente público não comprova a adoção prévia de medidas administrativas exigidas pelo STF, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título.

7. A existência de lei municipal não afasta o dever do Judiciário de analisar o interesse de agir à luz dos princípios constitucionais e da orientação vinculante do STF.

8. É admissível a manutenção da extinção do processo por fundamento diverso do adotado na sentença, sem configurar reformatio in pejus, quando o resultado final permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8016587-65.2022.8.05.0004
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como agravado
JÚLIO DE SOUZA CARMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239